Tribunal: TCU
Processo: 023.453/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8319/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.453/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Florentino da Costa (XXX.254.147-XX); Amanda Fernandes Brown (XXX.881.666-XX); Caio Arnizaut Riscado (XXX.573.387-XX); Camila Miranda de Amorim Resende (XXX.082.907-XX); Danielle de Matos Santos (XXX.206.417-XX); Edimar dos Santos da Silva (XXX.726.007-XX); Eric de Oliveira Rodrigues de Castro Moura (XXX.088.377-XX); Etielle Aparecida Silva Santos (XXX.992.467-XX); Grasielle Clotildes Kincheski (XXX.307.529-XX); Priscila do Nascimento Marques (XXX.371.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.